Tribunal: TJDFT
Processo: 0718458-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718458-15.2024.8.07.0001 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A RECORRIDO: FILLIPE MAX COELHO FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. HOSPITAL PARTICULAR. QUEDA DE PACIENTE DURANTE INTERNAÇÃO. OMISSÃO NO DEVER DE CUIDADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. READEQUAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por hospital requerido contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) em razão de queda sofrida por paciente durante internação. O autor alegou que solicitou auxílio para se deslocar ao banheiro, mas teve o pedido negado, resultando na queda e na consequente fratura vertebral. O hospital apelante sustentou ausência de falha na prestação do serviço e pleiteou a reforma da sentença para afastar a condenação ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização e redistribuir os ônus sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço hospitalar por omissão no dever de cuidado; (ii) estabelecer se há nexo de causalidade entre a omissão do hospital e os danos sofridos pelo paciente; (iii) determinar se é necessária a readequação da distribuição dos ônus sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade do hospital é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo suficiente a demonstração do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano experimentado pelo paciente. 4. A omissão hospitalar ficou evidenciada diante da ausência de monitoramento contínuo durante exame que exigia supervisão, o que resultou na queda do paciente e na fratura da coluna vertebral. O hospital não demonstrou que tomou todas as precauções necessárias para evitar o acidente, tampouco comprovou que o autor foi devidamente advertido sobre os riscos de se deslocar desacompanhado. 5. O dano moral ficou configurado, pois o evento ultrapassou mero dissabor, afetando a integridade física e emocional do paciente, que buscou tratamento para uma condição específica e saiu do hospital com fraturas na coluna, necessitando de cirurgia emergencial. 6. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) mostra-se adequado, considerando a jurisprudência do Tribunal, a gravidade da lesão e o caráter pedagógico da reparação. 7. Verificada a sucumbência recíproca em razão da improcedência do pedido de indenização por danos materiais, cabível a redistribuição dos honorários advocatícios, fixando-se sua divisão na proporção de 60% (sessenta por cento) a cargo do hospital requerido/apelante e 40% (quarenta por cento) a cargo do autor/apelado. 8. Incabível a análise do pedido contrarrecursal de pensão vitalícia, pois não houve apelação da parte autora nem apelação adesiva, além de inexistir comprovação de perda da capacidade laborativa. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil dos hospitais por falha na prestação de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a comprovação do nexo causal entre a omissão e o dano experimentado pelo paciente. 2. A ausência de monitoramento contínuo em procedimento que exige supervisão configura falha no dever de cuidado, ensejando responsabilidade do hospital por danos decorrentes da omissão. 3. O dano moral se configura quando a falha na prestação do serviço hospitalar resulta em prejuízo significativo à integridade física e emocional do paciente, superando meros aborrecimentos. 4. Na sucumbência recíproca, a distribuição dos honorários advocatícios deve observar o grau de êxito de cada parte, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 186, 927, 932, III, e 944; CDC, arts. 2o, 3o e 14; CPC, art. 85, § 2o; Súmula 326 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1859208, 07247602520228070003, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 07/05/2024, DJE 17/05/2024. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III, IV e V, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. b) artigos 14, §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor, 186, 187 e 927, todos do Código Civil, alegando ser indevida a responsabilização da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais ao recorrido, por inexistência do nexo de causalidade entre a conduta do recorrente e o suposto dano ao paciente. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos III, IV e V, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco merece trânsito o apelo especial quanto ao mencionado vilipêndio aos artigos 14, §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor, 186, 187 e 927, todos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004